Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-85.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009985-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 059.247.881-56 (AGRAVANTE), EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.011-42 (AGRAVANTE), INGRID DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 059.845.901-40 (AGRAVANTE), ELEM DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 068.609.971-09 (AGRAVANTE), IGOR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.141-20 (AGRAVANTE), GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 007.202.751-72 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR HOMICÍDIO. IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CESSAÇÃO DO ESTADO DE VIUVEZ. APRECIAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. OMISSÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a implementação de condição resolutiva prevista no título executivo judicial, fixando o termo final do pensionamento devido à viúva em razão da cessação do estado de viuvez, bem como manteve a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

Os agravantes sustentam: (i) impossibilidade de reconhecimento da cessação do pensionamento em sede de cumprimento de sentença; (ii) ausência de prova robusta acerca da cessação do estado de viuvez; (iii) violação dos limites objetivos do título executivo quanto aos cálculos do pensionamento; e (iv) omissão judicial quanto à constituição de capital prevista no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, da implementação de condição resolutiva expressamente prevista no título executivo judicial; (ii) saber se houve afronta aos limites objetivos da coisa julgada quanto aos critérios de cálculo do pensionamento; e (iii) saber se houve omissão judicial quanto ao pedido de constituição de capital.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial estabeleceu expressamente que o pensionamento devido à viúva subsistiria até que o falecido completasse 72 anos de idade ou enquanto perdurasse o estado de viuvez. A obrigação executada, portanto, estava submetida à condição resolutiva expressa.

O art. 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação, em cumprimento de sentença, de fato superveniente modificativo ou extintivo da obrigação. A controvérsia não envolve revisão de alimentos fundada em alteração do binômio necessidade-possibilidade, mas reconhecimento de condição resolutiva prevista no próprio título executivo judicial.

Houve observância do contraditório e da ampla defesa, pois os agravantes foram intimados para se manifestar acerca do alegado fato extintivo, sem produção de prova apta a infirmar os elementos apresentados pelo executado.

Não se verifica afronta concreta aos limites objetivos do título executivo judicial, uma vez que inexiste pronunciamento judicial redefinindo quotas ou alterando bases de cálculo do pensionamento. A perícia contábil ainda se encontra em realização, inexistindo cálculo homologado.

Configura omissão a ausência de apreciação específica acerca do pedido de constituição de capital suscitado nos embargos de declaração, especialmente diante da alegação de existência de comando expresso no título executivo judicial. Impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da matéria, sem incursão direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, de condição resolutiva expressamente prevista no título executivo judicial, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC. 2. Não há afronta à coisa julgada quando inexistente definição judicial concreta acerca da metodologia de cálculo do pensionamento. 3. Configura omissão a ausência de apreciação de pedido de constituição de capital expressamente suscitado pela parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elisangela dos Santos Felix, Elem dos Santos Barbosa, Igor dos Santos Barbosa, Ingrid dos Santos Barbosa e Eduardo dos Santos Barbosa contra decisões proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0016054-57.2008.8.11.0041 ajuizado em face de Gaspar Marciano de Oliveira, por meio do qual a MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT reconheceu o implemento de condição resolutiva prevista no título executivo judicial, consistente na cessação do estado de viuvez da exequente Elisangela dos Santos Felix, fixando fevereiro de 2016 como termo final do pensionamento a ela devido, mantendo, contudo, a realização da perícia contábil para apuração do débito em relação aos demais exequentes.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento da cessação do pensionamento da viúva em sede de cumprimento de sentença, sob o argumento de que eventual modificação da obrigação alimentar dependeria de ação revisional própria; (ii) a insuficiência probatória para caracterização da cessação do estado de viuvez da agravante Elisangela dos Santos Felix, notadamente diante da ausência de instrução probatória adequada; (iii) a violação aos limites objetivos do título executivo judicial, diante da ausência de esclarecimento quanto à correta interpretação do acórdão exequendo relativamente ao pensionamento devido aos filhos da vítima e aos parâmetros a serem observados pela perícia contábil; (iv) a omissão da decisão agravada quanto à alegada necessidade de constituição de capital para garantia do pensionamento fixado no título executivo judicial; e (v) ausência de fundamentação adequada na rejeição dos embargos de declaração opostos pelos agravantes.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que limitou o pensionamento da agravante Elisangela dos Santos Felix até fevereiro de 2016, bem como o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, afastando-se o reconhecimento da implementação da condição resolutiva, determinando-se a observância dos limites do título executivo judicial na realização da perícia contábil e o enfrentamento expresso da questão relativa à constituição de capital.

O pedido de urgência foi deferido no id.
352148394
.

As informações constam no id. 354470932.

Nas contrarrazões de id. 359624372, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elisangela dos Santos Felix e outros propuseram ação indenizatória em face de Gaspar Marciano de Oliveira, em razão do homicídio de Itamir Barbosa Lagares, marido da primeira autora e pai dos demais demandantes, sobrevindo sentença de procedência posteriormente parcialmente reformada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocasião em que restou reconhecido o dever de indenizar, inclusive mediante pagamento de pensionamento mensal à viúva e aos filhos da vítima, conforme parâmetros fixados em acórdão transitado em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou manifestação requerendo o reconhecimento de fato superveniente extintivo do direito da exequente Elisangela dos Santos Felix, consistente na cessação do estado de viuvez em razão da constituição de nova união, bem como pugnou pela adequação dos cálculos executivos aos limites do título judicial.

Sobreveio a decisão agravada, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá reconheceu o implemento da condição resolutiva prevista no título executivo judicial, fixando fevereiro de 2016 como termo final do pensionamento devido à exequente Elisangela dos Santos Felix, ao fundamento de que o acórdão exequendo condicionou expressamente a manutenção da verba ao perdurar do estado de viuvez, tratando-se de fato extintivo passível de apreciação em sede de cumprimento de sentença. Na mesma decisão, foi mantida a realização da perícia contábil destinada à apuração dos valores efetivamente devidos.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que: (i) a discussão acerca da cessação do pensionamento dependeria de ação revisional autônoma, não podendo ser apreciada no cumprimento de sentença; (ii) inexistiria prova robusta acerca da alegada cessação do estado de viuvez; (iii) a decisão agravada teria violado os limites objetivos do acórdão exequendo no tocante aos parâmetros de cálculo do pensionamento devido aos filhos; e (iv) houve omissão judicial quanto à constituição de capital prevista no título executivo judicial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, da implementação da condição resolutiva atinente ao pensionamento da viúva, bem como à alegada violação dos limites do acórdão exequendo e à omissão quanto à análise da constituição de capital.

No que concerne ao reconhecimento da condição resolutiva, não assiste razão aos agravantes.

Isso porque o acórdão exequendo foi expresso ao estabelecer que o pensionamento devido à viúva subsistiria até que o
de cujus
completasse 72 anos de idade “ou enquanto perdurasse o estado de viuvez”.

Trata-se, portanto, de obrigação submetida a condição resolutiva expressamente prevista no próprio título executivo judicial, hipótese que se relaciona diretamente à exigibilidade da obrigação executada.

Nessa perspectiva, revela-se plenamente possível a apreciação da matéria em sede de cumprimento de sentença, sobretudo diante da previsão contida no art. 525, §1º, VII, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao executado alegar fato superveniente modificativo ou extintivo da obrigação.

Diversamente do que sustentam os agravantes, a controvérsia não envolve revisão de alimentos fundada em alteração do binômio necessidade-possibilidade, hipótese em que efetivamente seria cabível ação revisional autônoma, mas sim o reconhecimento de implementação de condição resolutiva expressamente prevista no título executivo judicial.

Além disso, observa-se que a questão foi submetida ao regular contraditório.

Conforme se extrai dos autos, o executado apresentou manifestação requerendo o reconhecimento do fato extintivo, instruindo-a com elementos destinados a demonstrar a cessação do estado de viuvez da exequente (id. 193318326).

Os agravantes foram devidamente intimados para manifestação (id.
210172319)
, oportunidade em que sustentaram, essencialmente, a impossibilidade jurídica de discussão da matéria em sede executiva, afirmando a necessidade de ação revisional própria (211890915).

Todavia, não houve efetiva produção de prova apta a infirmar os elementos apresentados pelo executado, limitando-se os exequentes à insurgência quanto à via processual eleita e à impossibilidade de rediscussão da matéria no cumprimento de sentença.

Assim, não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco nulidade apta a justificar a reforma da decisão agravada nesse ponto.

Também não prospera a alegação de afronta aos limites objetivos do acórdão exequendo relativamente aos cálculos.

Isso porque, ao menos por ora, inexiste pronunciamento judicial concreto redefinindo quotas, alterando bases de cálculo ou promovendo redistribuição do pensionamento entre os exequentes.

Ao contrário, a decisão agravada expressamente consignou que o pensionamento dos demais exequentes deverá observar
“os termos e limites fixados no Acórdão exequendo”.

Ademais, a perícia contábil ainda se encontra em fase de realização, inexistindo cálculo homologado ou definição judicial definitiva acerca da operacionalização financeira do título executivo.

Desse modo, eventual insurgência quanto à metodologia de cálculo ou eventual extrapolação dos limites do acórdão revela-se prematura neste momento processual, porquanto ainda pendente a elaboração da prova técnica destinada justamente à apuração dos valores devidos.

Não se constata, portanto, violação concreta à coisa julgada ou ao título executivo judicial apta a ensejar reforma da decisão agravada quanto a esse aspecto.

Todavia, assiste parcial razão aos agravantes no tocante à alegada omissão quanto à constituição de capital.

Verifica-se que a questão foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, oportunidade em que os agravantes requereram pronunciamento específico acerca da alegada necessidade de constituição de capital, diante da existência de comando judicial nesse sentido no título executivo (sentença, id. 70409615, pág. 177/186).

Entretanto, a decisão que rejeitou os aclaratórios limitou-se a consignar genericamente inexistirem omissões ou vícios na decisão embargada, sem efetivamente enfrentar a tese suscitada pela parte embargante.

Nessa medida, embora não seja possível a este Tribunal determinar, desde logo, a constituição de capital, sob pena de indevida supressão de instância, revela-se necessária a devolução da matéria ao Juízo de origem para apreciação expressa da questão, notadamente diante da alegação de existência de determinação constante do título executivo judicial.

Diante de todo o exposto, impõe-se o parcial provimento do recurso, unicamente para determinar que o Juízo de origem aprecie expressamente a alegação relativa à constituição de capital deduzida pelos agravantes, mantendo-se hígidas, no mais, as decisões agravadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026